Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-21.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES: VIABILIDADE DE CUMULAÇÃO. FIXAÇÃO DISSOCIADA DO VALOR LOCATIVO DO IMÓVEL. NATUREZA PUNITIVA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
II. A mera expedição e averbação de carta de “habite-se” não comprovam a entrega do imóvel, a qual há de ser feita por meio de termo específico devidamente firmado pelo promitente comprador, salvo comprovado obstáculo de exclusiva responsabilidade do consumidor, o que não se verifica no presente caso (Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 896084, DJE: 28/09/2015). Nesse norte, a parte requerida não comprovou, de forma inequívoca, qualquer ação/omissão da parte consumidora que pudesse ter sido, de fato, a causa inviabilizadora da entrega do bem a tempo e modo (CPC, art. 373, inciso II), notadamente em relação à alegada inadimplência do consumidor (ex. notificação do requerente para proceder à quitação do débito para fins de entrega das chaves). Além disso, não há indicativos de que a recorrente teria cumprido a obrigação de entregar o imóvel pronto e acabado, tampouco providenciado, a tempo e modo, a baixa na hipoteca do imóvel, a criar óbice na aprovação do financiamento bancário. Culpa exclusiva da parte consumidora não verificada na espécie (CDC, art. 14, § 3o, inciso II).
III. No caso concreto, a data prometida para a entrega da unidade residencial era 30.7.2014 (já incluída a tolerância de 180 dias corridos), e o recebimento do bem (entrega das chaves) ocorreu somente em 17.12.2014 (ponto incontroverso).
IV. Assim, excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos (STJ: EREsp 1341138/SP, DJe 22/05/2018) (CC, artigos 402 e 475).
V. No que concerne à quantia a ser indenizada a título de lucros cessantes, deve-se considerar os valores praticados no mercado; nesse ponto, as provas produzidas evidenciam que o valor mensal de R$ 2.500,00 (Lei 9.099/95, art. 5o) corresponde à quantia considerada razoável pela jurisprudência (entre 0,5% e 1% do valor do imóvel).
VI. Já em relação à cumulação da cláusula penal moratória com indenização por lucros cessantes, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970 - REsp no 1635428 / SC e REsp no 1498484 / DF) (grifo nosso).
VII. No ponto, a Câmara de Uniformização do TJDFT (Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.90004), alinhada à tese supra, firmou o entendimento de que não há óbice quanto à cumulação da multa moratória com a indenização por lucros cessantes, desde que a multa seja estabelecida de modo dissociado do valor locativo do imóvel, o que evidencia seu caráter meramente punitivo. Ressalta-se que os lucros cessantes são fixados com base no valor do aluguel do imóvel, ao passo que a cláusula penal é estabelecida segundo o valor do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.
VIII. No caso concreto, verifica-se que o valor da multa contratual moratória (cláusula décima sexta, parágrafo quinto, alínea “a” – 2 % sobre o valor pago, aplicada “uma única vez” – ID. 933440, pág. 4) estaria em conformidade ao entendimento jurisprudencial, pois dissociada do valor locativo do imóvel. Assim, forçoso reconhecer a viabilidade de cumulação da cláusula penal moratória com a indenização por lucros cessantes, pois enquanto a multa visa punir o devedor que retarda o cumprimento da obrigação, este último tem por objetivo a compensação do credor pelo que ele efetivamente deixou de ganhar, em razão da mora do devedor.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).